Tribunal: TJMT
Processo: 1022348-41.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022348-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), VITOR FRANZON DE AZEVEDO - CPF: 018.745.121-40 (ADVOGADO), PEDRO COCATTO FILHO - CPF: 488.931.539-04 (AGRAVANTE), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0005-89 (AGRAVADO), CAIO BENEDITO FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 055.234.211-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DIRETA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO DESPACHO CITATÓRIO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS À DATA DO AJUIZAMENTO. INAPLICABILIDADE DA TESE DE DESÍDIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que rejeitou Exceção de
Pré
-Executividade em Ação de Execução de Título Extrajudicial fundada em contrato de compra e venda de soja. O Agravante alegou prescrição direta, com base no ajuizamento da Ação no último dia do prazo quinquenal, sem imediata citação. Pleiteou a extinção do feito com fundamento no art. 487, II, do CPC.

II. Questão
em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o ajuizamento da
E
xecução no último dia do prazo prescricional, sem imediata citação do devedor, impede a interrupção da prescrição e autoriza o reconhecimento da prescrição direta.

III. R
azões de Decidir

3. A interrupção da prescrição ocorre com o despacho que ordena a citação, e seus efeitos retroagem à data do ajuizamento da ação, conforme dispõe o art. 240, § 1o, do CPC, sendo irrelevante o momento da efetiva citação.

4. A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a retroatividade do despacho citatório
se aplica
mesmo quando proferido após o prazo prescricional, desde que o ajuizamento ocorra dentro do prazo legal.

5. O Verbete Sumular 106 do STJ afasta a alegação de prescrição quando a demora na citação decorre de fatores alheios à parte credora, como rotinas do Judiciário, não sendo necessária a citação dentro do prazo de dez dias.

6. A conduta da Exequente demonstrou diligência processual, com recolhimento espontâneo das custas, impulso regular do feito e ausência de inércia que pudesse caracterizar desídia.

7. A jurisprudência do TJMT confirma que não se reconhece prescrição quando o atraso na citação decorre do trâmite ordinário do processo, e não da inércia da parte credora.

8. A Exceção de
Pré
-Executividade foi corretamente rejeitada por versar matéria jurídica já pacificada e não demonstrar qualquer causa impeditiva da pretensão executiva.

IV. D
ispositivo e Tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O despacho que ordena a citação interrompe a prescrição e retroage à data do ajuizamento da ação, nos termos do art. 240, § 1o, do CPC.

A demora na efetivação da citação, quando não imputável ao credor, não configura desídia nem obsta a interrupção da prescrição.

A aplicação do Verbete Sumular 106 do STJ é cabível para afastar a tese de prescrição quando a parte exequente atua com diligência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 240, § 1o; CC, art. 206, § 5o, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1786859/PE, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
18/03/2024; STJ, Súmula 106; STJ, Súmula 83; TJMT, AI 1031725-70.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 28/03/2025, DJE 28/03/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1022348-41.2025.8.11.0000.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Pedro
Cocatto
Filho

em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de
Lucas do Rio Verde
, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.
1002443-51.2021.8.11.0045
, ajuizada por
Fiagril
Ltda.

A Execução tem por base Contrato de Compra e Venda de soja celebrado em 04/03/2016. O Executado entregou apenas parte da quantidade contratada, resultando em saldo devedor correspondente a R$ 461.663,97.

O Agravante opôs Exceção de
Pré
-Executividade, alegando prescrição direta. Sustentou que a Ação foi ajuizada em 15/04/2021, mas a prescrição quinquenal se consumou no dia seguinte, 16/04/2021.

Argumentou que o mero ajuizamento não interrompe a prescrição, pois o recolhimento das custas ocorreu apenas em 20/04/2021, o despacho inicial em 22/04/2021 e a citação em 27/08/2021.

O
Juiz singular
rejeitou a
E
xceção ao reconhecer que a
A
ção foi ajuizada dentro do prazo legal e que, nos termos do art. 240, §

1o, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, o despacho que ordena a citação retroage à data da propositura.

Destacou a aplicação da Súmula 106 do STJ, afastando a alegação de prescrição e determinando o prosseguimento da execução.

No Agravo, o Recorrente reafirma a tese de prescrição direta, defende a inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ e sustenta que a Exequente agiu com desídia ao ajuizar a Ação no limite do prazo, sem garantir a efetivação da citação dentro do interstício legal.

Não houve pedido liminar.

Em contraminuta, a
Fiagril
Ltda. defende a manutenção da decisão agravada. Alega que a Ação foi ajuizada tempestivamente e que a citação, embora posterior, não pode ser considerada causa de prescrição, pois a Exequente agiu com diligência.

Sustenta que o despacho citatório possui efeito retroativo à data do ajuizamento, conforme art. 240, § 1o, do CPC, e que não houve desídia ou morosidade atribuível à credora.

Reforça a aplicação do Verbete Sumular 106 do STJ e argumenta que o Recurso não apresenta inovação fática ou jurídica, tratando-se de reiteração da
E
xceção já rejeitada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Pedro
Cocatto
Filho
em face de decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela empresa
Fiagril
Ltda.
, rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade
apresentada pelo Executado, na qual se alegou a ocorrência de prescrição direta da pretensão executiva.

A tese sustentada pelo Agravante repousa na premissa de que, embora a Execução tenha sido proposta
em
15 de abril de 2021, ou seja, exatamente cinco anos após o vencimento do título executivo ocorrido em 15 de abril de 2016, o prazo prescricional quinquenal teria se consumado no dia seguinte, em 16 de abril de 2021.

Argumenta-se que, àquela altura, não havia ainda despacho determinando a citação, tampouco recolhimento das custas ou efetiva citação do devedor, de modo que não teria havido interrupção válida da prescrição.

Defende que o recolhimento das custas ocorreu apenas em 20 de abril de 2021, o despacho citatório somente foi proferido em 22 de abril de 2021, e a citação foi efetivada apenas em 27 de agosto do mesmo ano, após longa demora atribuída à Exequente.

Em razão disso, pugna pelo reconhecimento da prescrição direta, com a consequente extinção do processo, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

A Agravada, por sua vez, apresentou impugnação à Exceção, defendendo que a execução foi ajuizada tempestivamente, no último dia do prazo quinquenal.

Alegou que o despacho que determinou a citação foi proferido em tempo razoável e que produz efeitos retroativos à data do ajuizamento da ação, nos termos do artigo 240, § 1o, do CPC.

Ressaltou que o recolhimento das custas foi realizado espontaneamente, sem qualquer ordem judicial, e que a demora na efetivação da citação decorreu do funcionamento ordinário do Judiciário, afastando qualquer alegação de desídia ou má-fé.

Por fim, defende a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a demora na citação, quando motivada por fatores inerentes à dinâmica processual, não autoriza o reconhecimento da prescrição.

A controvérsia limita-se à discussão acerca da ocorrência, ou não, de prescrição direta da pretensão executiva, com fundamento nos prazos legais e na atuação da parte credora após o ajuizamento da
A
ção.

Ao analisar a
cronologia dos atos processuais,
constat
a-se que a Execução foi ajuizada dentro do prazo de cinco anos previsto no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. A propositura da Ação ocorreu em 15 de abril de 2021, data que coincide exatamente com o encerramento do quinquênio legal, o que, por si só, já inviabiliza qualquer alegação de prescrição consumada antes do exercício do direito de ação.

No entanto, o Agravante sustenta que o despacho que ordenou a citação, proferido em 22 de abril de 2021, seria intempestivo e, por isso, ineficaz para interromper validamente o prazo prescricional. Tal raciocínio, contudo, não se sustenta. Isso porque o artigo 240, § 1o, do Código de Processo Civil é inequívoco ao dispor que "a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação".

Assim,
a norma processual em
exame
não
comporta
interpretação restritiva. A retroação legal do efeito interruptivo
tem por finalidade assegurar a tempestividade do
ajuizamento da demanda e
evitar que o curso
natural
dos
atos judiciais comprometa a
preservação de
um direito
legitimamente
exercido pela parte credora.

Acresça-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha em idêntica direção, consolidando entendimento segundo o qual, mesmo quando proferido após o prazo prescricional, o despacho citatório retroage ao ajuizamento, desde que este tenha ocorrido dentro do prazo legal. É o que se extrai, por exemplo, do seguinte precedente:

A citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme o art. 219, §1o, do CPC/1973 (art. 240, §

1o, do CPC/2015). Por outro lado, o §4o daquele dispositivo prevê que, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação (Súmula 106/STJ). (STJ -
AgInt
no REsp 1786859/PE, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
18/03/2024).

Dessa forma, não prospera a tese de que a citação tardia teria tornado ineficaz a interrupção da prescrição. Ainda que não tenha havido citação dentro do prazo de dez dias, não há nos autos qualquer indício de que tal demora decorreu de inércia da parte autora.

Além disso, a aplicação do Verbete Sumular 106 do STJ é inevitável diante das circunstâncias apuradas. O texto sumular dispõe que “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.” A Exequente, conforme demonstrado, atuou com zelo e diligência.

Com efeito, os autos revelam a seguinte sequência: a Ação foi ajuizada em 15 de abril de 2021; o recolhimento das custas se deu de forma espontânea no dia 19
, sem qualquer ordem judicial nesse sentido; o despacho que ordenou a citação foi proferido em 22 de abril; a citação foi recebida em 28 de junho e juntada aos autos em 27 de agosto.

A partir de então, a Exequente impulsionou o processo regularmente
: manifestou-se em 1o de fevereiro de 2022 requerendo o cumprime
nto da ordem de penhora e avaliação; diante da diligência infrutífera do oficial de justiça, requereu, em 23 de setembro de 2022, nova tentativa de bloqueio via RENAJUD e SISBAJUD, a qual foi cumprida e certificada em 19 de abril de 2023; em 24 de março de 2023, apresentou atualização do valor da causa; e permaneceu ativa, com manifestações subsequentes em 19 de setembro de 2023, 5 de fevereiro de 2024, 17 de setembro de 2024 e, por fim, com a impugnação à Exceção de
Pré
-E
xec
utividade apresentada em 23 de abril de 2025.

Nesse contexto,
nã
o se pode cogitar de qualquer espécie de mora processual atribuível à Exequente. Ao contrário: a conduta processual da Autora foi diligente e proativa, afastando a possibilidade de reconhecer qualquer tipo de desídia que pudesse comprometer a marcha do feito ou gerar efeito interruptivo inválido.

A jurisprudência desta Corte Estadual também se harmoniza com
esse
entendimento, como ilustra o recente acórdão assim ementado:

A prescrição intercorrente somente se configura quando houver inércia do credor por tempo superior ao prazo prescricional aplicável, sendo inviável seu reconhecimento quando o atraso na tramitação processual decorre de fatores alheios à vontade do exequente. (TJMT – AI 1031725-70.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 28/03/2025, DJE 28/03/2025).

Ainda que se tratasse de prescrição intercorrente, e não direta como alegado, o argumento igualmente
não se sustentaria.
O fator determinante, em qualquer hipótese, reside na conduta diligente da Exequente, o que se comprovou amplamente no caso vertente.

Por fim, a
E
xceção de
P
ré
-
E
xecutividade, embora admissível para matérias de ordem pública e cognoscíveis de ofício, exige que a solução seja possível sem dilação probatória, o que, de fato, foi observado no
Juiz singular
. Todavia, a tese ali deduzida foi corretamente afastada com base na interpretação sistemática da legislação processual e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com fundamento na Súmula 83/STJ, que impede a rediscussão de matéria pacificada:

A jurisprudência do STJ é de que a citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição [...]. Não comprovada a desídia do credor. Consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte. Súmula 83/STJ.

(STJ -
A
gInt

no REsp 1786859/PE, Rel. Min. Raul Araújo, j. 12/03/2024)

À vista do exposto, concluo que não subsiste fundamento jurídico que autorize a reforma da decisão agravada. A pretensão executiva foi exercida dentro do prazo legal, o despacho citatório produziu os efeitos jurídicos próprios com eficácia retroativa e, sobretudo, a
C
redora demonstrou diligência desde o início da relação processual.

Com essas considerações,
nego provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025